Tribunal: STF
Processo: HC 272505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2026, por Geraldo Divino Durães, advogado, em benefício de
R F S, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.073.113/MG.
O caso
 2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de vinte anos de reclusão, em regime fechado (com término previsto para 30.8.2037 –
doc. 28), por estupro de vulnerável praticado contra sua enteada (então com dez anos de idade), quando já estava afastado da casa por força de medida protetiva (doc. 15). 

3. Com o cumprimento de oito anos e dois dias da pena, a defesa requereu progressão de regime e a realização de trabalho extramuros, tendo a Magistrada da Vara de Execuções Criminais de Unaí/MG determinado a realização de exame criminológico, com base na jurisprudência deste Supremo tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (fls. 18-20, doc. 32).

4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.25.333308-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –  EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO –  REQUISIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – PECULIARIDADES DO  CASO CONCRETO – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO  ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.  - A exigência do exame criminológico encontra amparo na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça e, observando-se o caso em concreto, tendo em vista que se trata de condenação pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima que possuía 10 (dez) anos  à época dos fatos, o que torna recomendável a análise dos aspectos psicológicos do reeducando antes da concessão da progressão para regime mais brando. - Dado a ausência de pressuposto subjetivo para a progressão de  regime e não tendo o prazo para o exame criminológico findado, não há  que se falar em qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por via da  presente impetração” (doc. 33). 

5. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.073.113/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, em 5.5.2026:
“(...)
A defesa se insurge contra a exigência de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, sustentando a irretroatividade da  Lei nº 14.843/2024 de fundamentação concreta no acórdão impugnado. e a ausência De fato, assiste razão à defesa, ao Juízo da Execução (fls. 301-303) e ao parecer do Ministério Público Federal (fls. 338-346) quando afirmam que a Lei nº 14.843/2024, por ser norma de natureza penal mais gravosa (novatio legis in pejus), não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência, em respeito ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. O crime pelo qual o paciente cumpre pena foi praticado em 12 de setembro de 2017
(fl. 2), data anterior à referida alteração legislativa, o que afasta a sua aplicação compulsória ao caso. 
Entretanto, a inaplicabilidade da nova lei não torna, por si só, ilegal a exigência do exame criminológico. Mesmo antes da alteração legislativa, a jurisprudência desta Corte já se encontrava pacificada no sentido de que o exame criminológico, embora não obrigatório, poderia ser determinado de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias, quando as particularidades do caso concreto assim o recomendassem para a aferição do requisito subjetivo. 
Esse entendimento está consolidado na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 
No caso em análise, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem originária, não aplicou a nova lei de forma cega, mas sim exerceu a faculdade conferida pela legislação anterior e pelo entendimento sumulado, fundamentando a necessidade da perícia nas circunstâncias concretas da execução penal do paciente. 
Diferentemente do que sustenta a impetração, a decisão não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em um conjunto de fatores concretos e individuais. O acórdão atacado (fls. 306-310) justificou a medida destacando que o paciente foi condenado por estupro de vulnerável praticado contra vítima que possuía apenas 10 (dez) anos de idade à época dos fatos. 
Além disso, a autoridade coatora apontou que o paciente obteve parecer desfavorável por parte da equipe de segurança, tendo sido considerado inapto ao trabalho interno (fl. 309). Tais elementos demonstram que a exigência do exame não é uma punição antecipada ou aplicação retroativa de lei, mas uma cautela necessária para aferir a ressocialização e a cessação da periculosidade. 
O Juízo da Execução Penal, na decisão de fls. 301-303, foi exaustivo ao fundamentar a medida, inclusive relacionando a necessidade de avaliação técnica baseada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), diante da especificidade do crime sexual e da necessidade de aferir se o apenado apresenta dificuldades no controle de impulsos ou falta de empatia. Segundo a magistrada de primeiro grau, a unidade prisional não conta com equipe multidisciplinar completa para realizar essa avaliação subjetiva de forma interna, o que torna o exame criminológico o instrumento idôneo para tal fim. 
Quanto ao eventual excesso de prazo para a realização do exame, verifico que a demora não configura, por ora, desídia do aparelho estatal capaz de autorizar a progressão automática. Como bem salientado no acórdão impugnado, ‘o prazo para a conclusão do exame não se findou, não havendo, até o momento, pressuposto subjetivo apto a autorizar a progressão’ (fl. 310). O atraso na perícia, sem prova de descaso injustificado, não permite que o Poder Judiciário ignore a necessidade de avaliação da periculosidade em crimes de tamanha gravidade. 
Portanto, a exigência do exame criminológico foi devidamente justificada com base nas peculiaridades do caso, em estrita consonância com o disposto na Súmula nº 439/STJ e na Súmula Vinculante nº 26/STF. Não se vislumbra, assim, ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, não conheço  do  habeas corpus” (fls. 10-12,
doc. 36).

6. No presente habeas corpus, o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal, afirmando que a exigência do exame equivaleria à aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, pois o fato é anterior à vigência da Lei n. 14.843/2024. 

Sustenta que o exame não é etapa obrigatória para crimes anteriores a essa lei e que a decisão da magistrada da execução penal teria se baseado na gravidade abstrata do delito, carecendo de fundamentação idônea.

Alega excesso de prazo na realização do exame, realçando que
o paciente está “segregado há quase 1 (um) ano em regime prisional manifestamente mais gravoso do que aquele legalmente fixado ou adequado ao seu status processual”.

Estes os requerimento e o pedido:
“1. O recebimento e integral conhecimento do presente Habeas Corpus; 2. A concessão da MEDIDA LIMINAR, superando-se eventual óbice da Súmula  691/STF devido à flagrante ilegalidade sendo o caso de evidente constrangimento ilegal paciente preso
a 9 (nove) meses, quase 1 (um) ano em regime mais gravoso,  determinando-se a imediata progressão do Paciente R.F.S. ao regime semiaberto, dispensando-se a exigência do exame  criminológico ante a manifesta ineficiência estatal em realizá-lo em tempo razoável  (em aplicação analógica à Sumula Vinculante 56 e aos ditames do Tema 365/STF), com a imediata expedição das comunicações ao Juízo da Vara de Execuções  Penais de Unaí/MG;  3. A dispensa da requisição de informações à Autoridade Coatora, por se tratar de matéria  eminentemente de direito e provada documentalmente, ou,  subsidiariamente, sua requisição com máxima urgência; 4. A intimação do Excelentíssimo Procurador-Geral da República para emissão de parecer; 5. No mérito, a confirmação da liminar com a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, cassando-se a decisão denegatória do STJ proferida no bojo do Habeas Corpus
nº  1.073.113/MG, a fim de garantir ao Paciente o direito líquido e certo à manutenção no regime semiaberto, cessando o constrangimento ilegal perpetuado pela mora estatal”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.

8. Na espécie vertente, o objeto do habeas corpus é a decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.073.113/MG.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual teratologia, é de se anotar, pelo que se depreende dos documentos juntados, que o paciente cumpre pena por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de vulnerável, tendo-se assentado, na decisão impugnada, a necessidade de realização de exame criminológico com base nas jurisprudências deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na decisão impugnada:
“Trata-se de execução de pena do reeducando Ramadison Ferreira dos Santos. 
Requisite-se a juntada do PAD referente a falta média, conforme requerido pelo Ministério Público. 
Ainda, considerando que o reeducando alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime, bem  como a espécie do crime praticado, passo a análise sobre a necessidade do exame criminológico. 
É certo que o apenado cometeu o delito antes da alteração legislativa que tornou obrigatório o exame  criminológico. Logo, face a vedação da retroatividade de lei penal que prejudica o réu, a análise se  limitará a norma em vigor na data do crime, ou seja, seno o exame criminológico facultativo.  
Pois bem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais adota corrente no sentido de que embora o exame  criminológico não seja a regra (nos casos de crime cometidos antes da Lei nº 14.843/2024), sua  realização excepcional é recomendável sempre que estivermos diante de reeducandos condenados por  crimes hediondos ou de maior gravidade, que demonstrem uma periculosidade exacerbada do agente,  demandando, assim, uma análise mais aprofundada de suas condições pessoais, de modo a assegurar que, uma vez liberado, ele não voltará a delinquir, colocando em risco a sociedade. Sobre o assunto, decidiu o  Petição Eletrônica protocolada em 12/02/2026 15:56:41 Supremo Tribunal Federal , já na vigência da Lei nº 13.964/2019: 
‘EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME.  MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A  partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do  apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência  consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à  progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 199901 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)’
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, há muito editou súmula de entendimento jurisprudencial sobre  o tema, pacificando a possibilidade de sua realização para aferir o requisito subjetivo para benefícios da  execução penal. Vejamos: Súmula nº 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,  desde que em decisão motivada. 
Como informado em exame criminológico realizado em condenado por estupro de vulnerável nesta Comarca (autos 
nº 0010440-84.2016.8.13.0704), o quadro clássico de pedofilia possui, em comparação  com outras classificações psiquiátricas, psicológicas ou criminológicas, epidemiologicamente, maior  probabilidade de ocorrência de reincidências. Concluiu, naquela ocasião, ‘que o periciando apresenta um quadro de pedofilia, quadro este considerado como um desenvolvimento anormal da personalidade e que  para este quadro, à luz do conhecimento médico psiquiátrico atual não existe um tratamento que seja  considerado eficaz’. 
No caso dos autos, o reeducando cometeu o delito contra criança de apenas 10 anos de idade. (...)
Assim, julgo prudente a realização do exame criminológico para melhor avaliação pela psiquiatria, de  modo a identificar e indicar eventual quadro de transtorno pedofílico. 
Ante o exposto, determino a submissão do recuperando a exame criminológico. Postergo a análise dos pedidos para após análise do laudo do exame criminológico. (...)” (fls. 18-20, doc. 32).

10. Diferente do sustentado pela defesa, a realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico no período anterior à Lei n. 14.843/2024, sendo possível sua determinação, desde que por decisão fundamentada (como no caso), especialmente em se tratando de paciente cumprindo pena por crime hediondo praticado contra a liberdade sexual de vulnerável e nas circunstâncias como as descritas no caso. Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).

11. O Tribunal de origem, ao manter a decisão impugnada, também ressaltou que “o paciente obteve parecer desfavorável por parte da equipe de segurança, tendo sido inapto ao trabalho interno(doc. nº 16)” (doc. 33).  

12. Registre-se, ainda, que na espécie, não teria sido negada pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar, em razão das peculiaridades presentes no caso.

13. Anote-se, também, a impossibilidade de verificação do preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão imediata
de regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).

“HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).

14. Quanto ao suposto excesso de prazo para a realização do exame, as instâncias antecedentes afastaram o alegado constrangimento ilegal, assentando não haver “desídia do aparelho estatal capaz de autorizar a progressão automática”, pois, “como bem salientado no acórdão impugnado, ‘o prazo para a conclusão do exame não se findou, não havendo, até o momento, pressuposto subjetivo apto a autorizar a progressão” (fl. 310). O atraso na perícia, sem prova de descaso injustificado, não permite que o Poder Judiciário ignore a necessidade de avaliação da periculosidade em crimes de tamanha gravidade” (doc. 36). 

Acresçam-se as informações do juízo processante, noticiando que “fix[ou] prazo para a realização do exame, bem como requisit[ou] a posição do apenado na lista de espera. Caso não seja realizado no prazo fixado, determin[ou] a juntada de atestado carcerário para análise da progressão de regime” (fl. 18, doc. 35).   

15. Não se demonstra na espécie teratologia ou constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação, de modo a constar o nome do impetrante e a identificação da autoridade coatora.

Publique-se.
 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora